Tribunal: STF
Processo: HC 272194
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.059.704/PR.

2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. 

3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual foi julgado improcedente (e-doc. 2).

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, preliminarmente, a possibilidade de superação do óbice relativo à inadequação da via eleita, ao argumento de que a hipótese revela manifesta ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício. Aduzem que não pretendem revolvimento probatório amplo, mas apenas o reconhecimento da correta interpretação jurídica do laudo pericial produzido nos autos. No mérito, afirmam que o exame de vínculo genético realizado pela Polícia Científica do Estado do Paraná identificou material genético masculino no swab vaginal da vítima e concluiu pela ausência de correspondência genética com o perfil do paciente, circunstância que, segundo a defesa, excluiria categoricamente sua autoria. Alegam que as instâncias antecedentes teriam interpretado equivocadamente o conteúdo técnico do laudo, tratando-o como simples ausência de sêmen ou ejaculação, quando, na realidade, teria havido confronto genético mediante amostra hematológica. 

5.1. A defesa também destaca que o voto vencido na revisão criminal reconheceu expressamente que o material genético masculino encontrado na cavidade vaginal da vítima não pertenceria ao paciente, circunstância que evidenciaria incompatibilidade entre a condenação e a prova técnica produzida nos autos. Sustenta, ainda, que o depoimento judicial do Delegado de Polícia responsável pelo inquérito revelou inconsistências relevantes nos relatos da vítima, inclusive quanto à descrição inicial do suposto autor dos fatos, circunstâncias que, somadas à prova genética, fragilizariam substancialmente a condenação.

6. Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal imposta ao paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para absolvê-lo da imputação criminal.

É o relatório.

Decido. 

7. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

9. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável narrado na denúncia. Considerou-se que a palavra da vítima mostrou-se firme e coerente ao longo da persecução penal, encontrando respaldo em outros elementos probatórios, notadamente nos depoimentos testemunhais e em laudos periciais juntados aos autos. Eis a ementa do acórdão alusivo ao julgamento do recurso de apelação:

“APELAÇÃO CRIME- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SEGREDO DE JUSTIÇA - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO ART. 386, INCISOS IV E VII, DO CPP - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - DEPOIMENTO DA OFENDIDA OBTIDO POR MEIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA, CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS - TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA - ART. 156 DO CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDOS GENÉRICOS DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA E DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA POR PARTE DA JUÍZA SINGULAR DO SISTEMA TRIFÁSICO E DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CP - RECURSO NÃO PROVIDO ” (e-doc. 5; grifos nossos).  

10. Especialmente quanto ao laudo pericial mencionado pela defesa, a Corte estadual destacou que o exame de vínculo genético não possuía força suficiente para afastar, por si só, o conjunto probatório considerado pelas instâncias antecedentes. Ficou claro que a condenação apoiou-se, de forma independente, em outros elementos de convicção reputados harmônicos e convergentes, sobretudo nas declarações da vítima e nas provas testemunhais produzidas ao longo da instrução criminal. Veja-se, no ponto, o seguinte excerto:

“(...) Aliás, em que pese tenha a defesa tentado descredibilizar o depoimento da ofendida, asseverando que o relato dela foi rechaçado pela prova pericial, além de ser contraditório, importa registrar que: a) muito embora o laudo do exame de vínculo genético de mov. 348.1 tenha concluído que o material colhido no swab vaginal da vítima não era correspondente ao material genético fornecido pelo acusado, é fato que no material da vítima não foi constatado sêmen[4], consoante o laudo de sexologia forense de mov. 17.22, ou seja, em realidade o exame de mov. 348.1 somente concluiu, repita-se, que não foi encontrado sêmen do réu na vagina na vítima, podendo-se concluir que o réu não ejaculou, o que corrobora a versão da vítima na fase extrajudicial; b) o laudo do exame de conjunção carnal de mov. 17.12 comprova a materialidade do delito e corrobora o alegado pela vítima – que não era mais virgem à data do fato denunciado -, tendo os peritos concluído que havia “fissura aguda com recobrimento de hematina no introito vaginal na região posterior” [sic], assinalando, por relevante, que “a lesão do introito vaginal é compatível com ocorrido em um prazo de 24 horas” [sic]; c) o transcurso de quase 04 (quatro) anos entre a data dos fatos e a data da audiência de instrução e julgamento pode, sim, justificar pequenas alterações no depoimento da menor, a despeito do asseverado pela defesa técnica e d) de qualquer forma, a meu ver, as inconsistências apontadas no relato da ofendida, parte são inexistentes[5] e parte são de somenos importância[6], pois não dizem respeito ao ato abusivo praticado (conjunção carnal), a autoria (do ora apelante) e as circunstâncias que permearam o delito (o fato ocorreu na casa da genitora da vítima, na parte externa, enquanto estava sozinha cuidando dos dois irmãos menores, tendo o réu lhe agarrado com força, enquanto o cachorro da família latia bastante, sendo que foi por insistência do seu então namorado, que estava falando consigo ao telefone, que acabou por relatar o que havia ocorrido, mas que por medo das ameaças de morte sofridas, somente no outro dia é que indicou que foi o acusado o autor).” (e-doc. 5, p. 5; grifos nossos). 

11. Também o julgamento da revisão criminal resultou na conclusão de que os elementos invocados pela defesa já haviam sido amplamente examinados na ação penal originária, inexistindo prova nova apta a desconstituir a coisa julgada ou demonstrar que a condenação seria manifestamente contrária à evidência dos autos:

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Revisão criminal que visa à absolvição de condenado por infração ao artigo 217-A do Código Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de revisão criminal deve ser acolhido para absolver o requerente da condenação por infração ao artigo 217-A do Código Penal, com base na alegação de que a condenação é contrária à evidência dos autos, erro judiciário evidente e valoração inadequada dos elementos de prova. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pedido de revisão criminal não está instruído com novos elementos ou provas substancialmente novas que possam desconstituir a coisa julgada, e suscita novamente o laudo pericial do mov. 348.1 (que não encontrou correspondência genética entre os vestígios e a amostra) e o depoimento de um Delegado de Polícia, que teria descredibilizado a palavra da vítima, elementos de prova, todavia, que já foram examinados amplamente na ação penal, em 1º e em 2º grau de jurisdição. 
4. A tese defensiva foi examinada com suficiência na sentença, nos embargos de declaração e no acórdão, e de outra parte nem sequer houve eventual produção antecipada de provas em juízo que atestassem a inocência do requerente, tanto mais que o acusado jamais apresentou no curso do processo criminal álibi algum, limitando-se a negar a autoria do crime. 
5. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e periciais, foi considerada mais do que suficiente para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável. O réu era vizinho, e a vítima tinha apenas 12 anos de idade. 
6. Inexiste qualquer demonstração de que a condenação foi contrária à evidência dos autos ou à lei penal. A condenação está lastreada em prova robusta, suficiente e inquestionável. 
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado improcedente.” (e-doc. 2; grifos nossos)

12. A alegação defensiva de que o laudo pericial excluiria a autoria delitiva não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Isso porque as instâncias antecedentes enfrentaram expressamente o conteúdo da respectiva prova técnica, concluindo que a ausência de compatibilidade genética entre o material colhido e o perfil do paciente, embora considerada no julgamento, não possuía aptidão para afastar, por si só, a autoria delitiva, especialmente diante dos demais elementos probatórios reputados convergentes. Vale transcrever o seguinte trecho do voto condutor do acórdão relativo à  revisão criminal: 

“Quanto aos laudos periciais. 
O Laudo de Exame de Conjunção Carnal, realizado em 11 de fevereiro de 2015, atestou positivo para a ocorrência de conjunção carnal, todavia, foi inconclusivo em relação ao material genético, e aqui se refere ao sêmen e ao sangue (DNA). 
A sentença no mov. 415.1 assim decidiu: “(...) Fato é que tal laudo, além de não vincular as decisões do Juízo, verifica-se que, como reiteradamente demonstrado nos autos, a vítima tomou banho, logo em seguida ao ato, o que, sem sombra de dúvidas, influenciou para tal conclusão (...)”. 
Arremata: “(...) De mais a mais, apesar do pleito da defesa, o resultado inconclusivo do laudo pericial, in casu, é absolutamente irrelevante, visto que a ocorrência do crime foi demonstrada, de maneira suficiente, por meio da palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal, conforme expressamente autorizado pelo artigo 167 do Código de Processo Penal (...)”. 
Acrescentaria: total e absolutamente irrelevante, porquanto, o tipo penal do art. 217-A, do Código Penal, abrange a prática de conjunção carnal e também a realização de atos libidinosos diversos, e nem sempre tais atos deixam vestígios materiais. 
A prova, portanto, não depende da localização de vestígios genéticos na cavidade vaginal da vítima, mas sim das amplas provas que foram produzidas no processo, desde a palavra da vítima, de seus familiares e demais elementos de prova sensíveis e que indicam, com clareza, a realização do crime e sua genuína autoria. 
A evidência dos autos, portanto, é absolutamente condenatória, e não dá margem a qualquer dúvida.” (e-doc. 2, p. 28; grifos nossos). 

13.  Nesse contexto, assim como já pontuou o STJ, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

14.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator